Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REDE PRIVADA DE ENSINO. MÁ-FÉ. REPOSIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A TIDEM tem como objetivo principal conceder aos professores dedicados exclusivamente ao magistério público do DF uma compensação pecuniária, visando estimular a opção pelo regime de tempo integral. Comprovado o exercício de outra atividade remunerada pela servidora, é devida a reposição do valor da gratificação aos cofres públicos.
2 – Não tem qualquer efeito benéfico à servidora o disposto no artigo 6o da Lei Distrital no 4.291/2008, que concedia anistia a quem tivesse recebido indevidamente a TIDEM entre 1993 e dezembro de 2008, uma vez declarada a sua inconstitucionalidade, sem qualquer modulação de efeitos, por esta Corte de Justiça em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Tal declaração, diversamente do que concebera o Juiz de primeiro grau, apenas evidencia que não há qualquer sustentáculo para a pretensão da Ré em não ressarcir o que recebera quando, deliberadamente, não mantinha vínculo de exclusividade com o magistério público distrital. Em outras palavras, a mera edição de lei anistiadora declarada inconstitucional não tem o condão de manifestar boa-fé de quem, sabidamente, recebeu gratificação que a si não era devida por expressa previsão legal.
Apelação Cível e Remessa Oficial providas.